Tribunal: TJMT
Processo: 1000982-70.2021.8.11.0004
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000982-70.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Regime Estatutário]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[AMARILDO FERNANDES - CPF: 920.181.221-34 (RECORRENTE), ANA KAROLINE NUNES DE SIQUEIRA - CPF: 052.202.981-78 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1000982-70.2021.8.11.0004

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente(s):
AMARILDO FERNANDES

Recorrido(s):
ESTADO DE MATO GROSSO

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE (CEGUEIRA) – EM ATIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – ADI Nº 6.025 DO STF E TEMA 1.037 DO STJ – ISENÇÃO PREVISTA APENAS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA OU REFORMA MOTIVADA POR ACIDENTE EM SERVIÇO –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA
–
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Cuiabá (MT), 11 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a parte recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 199427283, que
julgou improcedente
o pedido inicial de isenção do imposto de renda por ser portador de doença incapacitante, a saber, cegueira. A sentença se fundamentou no fato de que se trata de servidor público em atividade, e a isenção pleiteada é direcionada apenas aos servidores inativos.

Dessa sentença o ora recorrente
opôs embargos de declaração
, sob a alegação de omissão quanto às jurisprudências por ele trazidas na inicial,
os quais foram rejeitados
, ocasião em que foi aplicada multa por litigância de má-fé.

Em argumento recursal, o recorrente sustenta que em momento algum a Lei nº 7.713
/88 exclui os servidores em atividade do direito à isenção do IRPF, bem como que teria cumprido o requisito legal por ser diagnosticado com doença incapacitante.

Pugna, ainda, pelo afastamento da multa por litigância de má-fé, aduzindo que o Juízo sentenciante não indicou a conduta prevista no CPC que teria cometido.

O recorrido deixou de apresentar contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A Lei nº 7.713/1988, com redação dada pela Lei nº 11.052/2004, em seu art. 6º, XIV, assegura a isenção do imposto de renda aos que recebem proventos de aposentadoria ou reforma motivada por cegueira Vejamos:

Art. 6º
Ficam isentos do imposto de renda
os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV –
os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por
acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,
cegueira
, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(grifei)

Ocorre que, não obstante a referida norma indique a cegueira como moléstia a ensejar a referida isenção, também indica como critério cumulativo que esta incidirá sobre os proventos de aposentadoria ou reforma, não havendo qualquer menção ou exceção legal para os proventos recebidos por servidores em atividade.

Tal questão já foi inclusive objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.025, na qual o Supremo Tribunal Federal afastou a ampliação da isenção do imposto de renda, decidindo que esta se limita aos proventos de aposentadoria ou reforma. Vejamos:

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA OU REFORMA. REQUISITOS LEGAIS CUMULATIVOS E RAZOÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DA ISENÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES E LEGALIDADE ESTRITA (ARTS. 2º E 150, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO). CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 6º DA LEI 7.713/1988. IMPROCEDÊNCIA.

1. A concessão de isenção tributária configura ato discricionário do ente federativo competente para a instituição do tributo e deve estrito respeito ao princípio da reserva legal (art. 150, § 6º, da Constituição Federal).

2.
A legislação optou por critérios cumulativos absolutamente razoáveis à concessão do benefício tributário, quais sejam, inatividade e enfermidade grave, ainda que contraída após a aposentadoria ou reforma.
Respeito à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição Federal), aos valores sociais do trabalho (art. 1º, IV, da CF) e ao princípio da igualdade (art. 5º, caput, da CF).

3.
Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, ampliando a incidência da concessão de benefício tributário
, de modo a incluir contribuintes não expressamente abrangidos pela legislação pertinente. Respeito à Separação de Poderes. Precedentes.

4. Os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes políticos.

5.Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.

(STF, ADI 6.025
/DF, Relator Min. Alexandre de Morais, Julgado em 20/04/2020) (grifei)

Logo, evidente que,
para a concessão do benefício tributário, devem ser cumpridos os requisitos cumulativamente, quais sejam, inatividade e enfermidade grave,
ainda que contraída após a aposentadoria ou reforma.

Nesse viés, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1814919, pela sistemática dos Recursos Repetitivos, fixou a seguinte tese:

Tema 1037.
Não se aplica a isenção do imposto de renda
prevista no inciso XIV do artigo 6º da Lei n. 7.713/1988 (seja na redação da Lei nº 11.052/2004 ou nas versões anteriores)
aos rendimentos de portador de moléstia grave
que se encontre no exercício de atividade laboral
. (grifei)

Ademais, é nesse sentido a jurisprudência da E. Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PLEITO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCO DO ART. 6º, XIV DA LEI N. 7.713/88 – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O juízo a quo reconheceu a enfermidade que acomete o autor, conforme consta de sua documentação médica. Contudo, julgou improcedentes os pedidos iniciais
por concluir que o servidor não preenche os requisitos para a concessão do benefício
nos termos do art. 6º, XIV da Lei n. 7.713/88.
2.
O autor, na ativa, não é isento do imposto de renda, nos termos do artigo 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88.
3. Sentença mantida.
4. Recurso conhecido e não provido.
(N.U 1035234-42.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 17/11/2022) (grifei)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO COMUM COM PEDIDO DE LIMINAR – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL EM ATIVIDADE - PORTADORA DE MOLÉSTIA GRAVE (NEOPLASIA MALIGNA) –– IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – ADI Nº 6.025 E TEMA 1.037 DO STJ – ISENÇÃO PREVISTA APENAS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA OU REFORMA MOTIVADA POR ACIDENTE EM SERVIÇO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Lei nº 7.713/1988, em seu artigo 6º, prevê a isenção do imposto de renda dos rendimentos elencados nos incisos, trazendo no inciso XIV "os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”.
2. No julgamento da ADI nº 6.025, o STF decidiu que os critérios estabelecidos pela Lei nº 7.713/1988 para a concessão do benefício tributário são cumulativos quais sejam, inatividade e enfermidade grave, ainda que contraída após a aposentadoria ou reforma e que é vedada a atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, ampliando a incidência da concessão de benefício tributário, de modo a incluir contribuintes não expressamente abrangidos pela legislação pertinente.
3. O STJ, no julgamento do REsp 1814919/DF, fixou a seguinte tese: “Não se aplica a isenção do imposto de renda prevista no inciso XIV do artigo 6º da Lei n. 7.713/1988 (seja na redação da Lei nº 11.052/2004 ou nas versões anteriores) aos rendimentos de portador de moléstia grave que se encontre no exercício de atividade laboral” (TEMA 1037).
4. In casu, a verba percebida pela servidora não corresponde a proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço, porquanto, ainda é servidora estadual ativa, não fazendo jus à isenção do imposto de renda.
5. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1002314-07.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 04/10/2023)

Desse modo, estando devidamente comprovado que a parte reclamante, ora recorrente, é portadora de cegueira, doença prevista na normativa, todavia, não se tratando a verba por ela percebida de proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço,
entendo que de fato não faz jus à isenção do imposto de renda.

Por fim,
afasto a multa por litigância de má-fé
, arbitrada em 2% do valor da causa e aplicada na sentença que apreciou os embargos declaratórios opostos pelo ora recorrente,
visto não restar demonstrado que se tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80 do Código de Processo Civil.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas
para afastar a condenação em litigância de má-fé
, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024